Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PARCIAL REFORMA.
1 Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é fundamentado no artigo 355, I, do CPC, e os fatos estão comprovados nos autos, sem necessidade de dilação probatória adicional.
2 A sentença que fixa juros de 0,33% ao dia, quando o pedido inicial expressamente requereu 1% ao mês, configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência.
3 Juros ajustados conforme pleito inicial. Multa e correção mantidas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.